Tribunal: TJMT
Processo: 1019743-30.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019743-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Receptação, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIANO RAIMUNDO registrado(a) civilmente como CRISTIANO RAIMUNDO - CPF: 023.299.771-31 (AGRAVANTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (AGRAVADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– CONDENAÇÃO – REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto.

O monitoramento eletrônico representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Cristiano Raimundo
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo executivo de pena nº. 2000042-95.2022.8.11.0055 (SEEU), que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico no cumprimento da pena em regime semiaberto. (Id. 145378186)

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, pedindo a retirada do monitoramento eletrônico, pois é desnecessário para o cumprimento da pena, além de estar em confronto com o trabalho do reeducando
. (Id. 145378194)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Retirado do sistema SEEU – 62.1)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 1145378182).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 147914680)

“Sumário: Agravo em execução – Progressão para o regime semiaberto mediante monitoração eletrônica – Inconformismo defensivo – Pugna pela retirada do equipamento – Pleito improcedente – Ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena – Reeducando cumprindo pena em regime semiaberto, em situação de regime domiciliar – Imposição de monitoramento eletrônico – Inteligência do artigo 146-B, inciso IV, da LEP – É legal e adequado o monitoramento eletrônico de condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto que tem assegurado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em prisão domiciliar, sob as cautelas do juízo das execuções – Precedentes do STJ e STF – Pelo desprovimento”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Cristiano Raimundo
, contra a decisão que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico no cumprimento da pena em regime semiaberto.

Extrai-se dos autos que a agravante cumpre pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de Receptação, tendo sido sua prisão revogada e advertido das condições do regime semiaberto em 28/01/2022, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

A defesa apresentou perante o juiz de primeiro grau pedido de retirada do monitoramento eletrônico, alegando que atrapalha o trabalho do agravante, já que, além de possuir lojas de produção e vendas na capital do Estado, presta suporte técnico para a loja Ontech Assistência Técnica situada na cidade de Campo Novo do Parecis/MT.

O juiz a quo indeferiu o pedido da defesa, sob os seguintes argumentos: (Id. 145378183)

“(...) Preambularmente, insta consignar que devido à lamentável deficiência da atuação do Estado em não disponibilizar estabelecimentos penais adequados para os diversos regimes previstos na legislação penal, o monitoramento eletrônico, introduzido no sistema penal brasileiro pela Lei nº 12.258/2010, constitui importante meio utilizado pelo Poder Público para fiscalizar e controlar o recuperando que cumpre sua pena fora do ergástulo público.

Nessa linha intelectiva, ao permitir que o apenado usufrua determinado benefício executório, sem qualquer meio de fiscalização, a pena se tornaria um autêntico arremedo, insuficiente para coibir o recuperando a prática de novos delitos.

Segundo a Lei de Execuções Penais o Magistrado poderá determinar o uso do monitoramento eletrônico para fins de fiscalização, sempre que visualizar a necessidade no caso concreto, bem como poderá revogá-lo quando se tornar desnecessário e inadequado, consoante art. 146-B e art. 146-D da LEP.

Nesse viés, em análise ao pedido da Defesa técnica, vislumbro que o recuperando foi condenado a pena de sete (07) anos, quatro (04) meses e seis (06) dias de reclusão em regime semiaberto, visto que praticou o crime de receptação qualificada, sendo advertido a respeito das condições atinentes ao referido regime em 28/01/2022, oportunidade em que a Magistrada da 1ª Vara Criminal, no ID nº 10, além de ter revogado a prisão, fixou as medidas para cumprimento do regime semiaberto e ordenou a colocação do monitoramento eletrônico.

Destarte, em que pese a irresignação do penitente, consigno que as referidas circunstâncias não passam de obrigações inerentes à execução penal, inclusive, necessárias à manutenção do apenado no regime mais brando, haja vista que os descumprimentos poderiam ensejar sua regressão de regime ao fechado.

Não bastasse isso constato que, de acordo com a lei penal vigente, o reeducando deveria cumprir a sua pena de acordo com o que aduz o artigo 35, § 1º, do CP, ou seja, “O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar”, todavia, considerando a desídia do Estado em prover tais estabelecimentos, entendo que a colocação de tornozeleira eletrônica é necessária no caso in concreto, notadamente diante do quantum da pena imposta.

Nessa perspectiva, não vislumbro motivos suficientes para ensejar a revogação do monitoramento eletrônico, pois, não há o que se falar em impossibilidade de desempenhar suas funções laborativas, pelo contrário, a manutenção da tornozeleira se torna extremamente necessária, porquanto evita eventual fuga e restringe o penitente de praticar novos delitos durante as viagens estaduais e interestaduais a serem realizadas.

A propósito, consigno que o reeducando foi condenado definitivamente, devendo se adequar às condições impostas referentes ao regime semiaberto e não o contrário, ou seja, o Poder Judiciário se adequar a sua situação.

Ex positis, considerando que o recuperando ainda não preencheu os requisitos para progressão ao regime aberto, aliado à ausência de motivos justificáveis à revogação do monitoramento eletrônico, INDEFIRO o pleito realizado pela Defesa técnica no ID nº 17.

Por derradeiro, diante das funções laborativas do penitente, em consonância com a manifestação Parquet acostada no ID nº 24, AUTORIZO, desde já, o seu deslocamento para outras cidades e Estados, em razão de seus empregos, devendo informar previamente a este Juízo, com no mínimo cinco (05) dias de antecedência, para fins de monitoramento, os dias em que ficará ausente da Comarca (com datas de saída e retorno, especificando quais dias ficará em quais cidades).

Outrossim, ADVIRTO o penitente que, em caso de eventual alteração em seu labor (tanto com relação às lojas que possui, ou, no que tange ao suporte técnico prestado para a loja Ontech Assistência Técnica situada na cidade de Campo Novo do Parecis/MT), este Juízo deverá ser, imediatamente, comunicado.

No mais, AGUARDE-SE o cumprimento da pena, voltando-me CONCLUSOS na data prevista para progressão de regime”.

Desta forma, a defesa inconformada, interpôs o presente recurso em busca da reforma da decisão, requerendo que o monitoramento eletrônico seja retirado, pois, torna-se incompatível com a atividade laboral do reeducando.

Contudo, nota-se que a pretensão recursal não merece acolhimento. Explico.

É de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o artigo 35, do Código Penal e artigo 91 da Lei de Execução Penal.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todos os Estados da Federação – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que:

“
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados
:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.

Partindo dessas premissas, constata-se que ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, o agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto, tratamento que por sinal é mais brando que o regime intermediário, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao controle intramuros, ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais.

Por outro lado, o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento prisional, ainda que com parcial vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga, em cuja situação o agravante está submetido. O que já nos traduz, de certa forma, uma insegurança quanto ao critério de ressocialização, diante do que dispõe o art. 35, do CP e art. 91, da LEP.

Vale ressaltar que diante da impossibilidade da manutenção do reeducando em regime mais gravoso, o uso da tornozeleira eletrônica é alternativa para tornar viável a progressão para o regime intermediário, possibilitando ao juízo de execuções penais, após um período estabelecido na norma penal, analisar as condições de disciplina e senso de responsabilidade que vai salvaguardar o critério de ressocialização.

Quanto à alegação de que o reeducando está exercendo atividades laborais que necessitam de sua circulação em outras cidades, impende registrar e, ao mesmo tempo, esclarecer que a impossibilidade de locomoção durante o cumprimento da pena são limitações, resultante da condenação, cabendo ao reeducando, em caso de necessidade, solicitar junto ao juízo de execuções penais, a quem cabe equacionar os critérios, necessidade/adequação/possibilidade, concedendo ou não a autorização para seu deslocamento.

Ademais disso, impende-se asseverar que as condições impostas ao agravante para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foram estabelecidas, em consonância com a Sumula Vinculante 56, segundo a qual:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” (sic).”

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe constrangimento ilegal do preso que cumpre regime semiaberto o uso da tornozeleira eletrônica ,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE– EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 2. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56 Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. Agravo desprovido. (N.U 1012533-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) ”

Aliás, o tema já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993, na qual foi fixada a seguinte tese:

A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”.

Verifica-se, também, que o juízo das execuções penais definiu a fiscalização do cumprimento da pena do agravante em regime semiaberto, tal como autoriza o artigo 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando deferida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado, conforme acima foi asserido.

Registre-se, outrossim, que o monitoramento eletrônico, representa um benefício ao agravante , possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Corroborando com o tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO– PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO– NÃO CABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTOILEGAL – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA. Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito. O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes (...) Não há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)]. (TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).”

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO– ALEGADO RISCO À INTEGRIDADEFÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO – HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE– CONSTRANGIMENTOILEGALNÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...]. (TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 23/01/2019). ”

Assim, o agravante deve cumprir a reprimenda a que condenado independente do tempo em que esteve em liberdade e o fato de estar trabalhando não constitui fundamento idôneo para retirada do monitoramento eletrônico.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena.” (STJ, AgRg no AREsp nº 1635909/DF - Rel. Ministro Nefi Cordeiro13.8.2020)

No mesmo sentido decidiu este e. Tribunal:

“Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.” (TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -2.4.2019)

Portanto, diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto,
o uso da tornozeleira se torna um meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais
, sobretudo porque o regime semiaberto não implica a ausência de vigilância, e, inclusive, não há se falar em eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico, pois, a vigilância é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade Portanto, em análise ao uso da tornozeleira eletrônica no âmbito da execução penal, assevero que incumbe ao Juízo das Execuções Penais analisar.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
desprovejo
ao agravo em execução interposto pelo
Cristiano Raimundo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023